Tribunal: TJES
Processo: 5001086-15.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001086-15.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: Q E P CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) FIXO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR AFASTADA POR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO NÃO SUBSTITUI O ASPECTO MATERIAL DO FATO GERADOR.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra a sentença que acolhe a exceção de pré-executividade, declara a inexigibilidade do crédito tributário, cancela a CDA e julga extinta a execução fiscal, nos moldes do art. 487, inciso I do CPC. O Município alega que o ISSQN fixo é lançado de forma automática e periódica, sendo devidas as parcelas em cada exercício fiscal, e que a obrigação de manter os cadastros atualizados é do contribuinte, impedindo que se beneficie da omissão em comunicar a baixa da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a presunção de ocorrência do fato gerador do ISSQN fixo, decorrente da manutenção da inscrição cadastral ativa no Município, pode ser ilidida por prova em sentido contrário, mesmo na ausência de pedido de baixa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é a prestação do serviço definido em lei, conforme o art. 156, III da CF, o art. 1º da LC 116/2003 e o art. 2º da Lei Municipal 6.075/2003.

A Lei Municipal 6.075/2003 estabelece a obrigatoriedade de cadastro no Cadastro Mobiliário do Município de Vitória para quem exerce atividades sujeitas ao tributo (art. 51), e prevê o lançamento de ofício do ISSQN fixo (art. 36, I, "b").

A inscrição no cadastro municipal gera apenas uma presunção relativa (
juris tantum
) da ocorrência do fato gerador, sendo possível afastar a tributação pela produção de prova em sentido contrário pela parte executada.

A prova acostada aos autos pelos apelados demonstrou a inexistência de fato gerador do tributo, comprovando que a empresa executada não operava desde 2014, com baixa definitiva de suas atividades em março de 2018.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que a mera manutenção de cadastro municipal ativo gera presunção relativa de prestação de serviços, que é afastada quando o contribuinte demonstra, com documentos idôneos, a ausência de prestação de serviços e a inatividade da sociedade, sendo insubsistente a exigência tributária por inocorrência de fato gerador (TJES; Apelação Cível nº 5003806-86.2020.8.08.0024, Relª. Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/03/2025; TJES; Apelação Cível nº 5001335-34.2019.8.08.0024, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/06/2024; TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 5004245-92.2023.8.08.0024, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/08/2025).

O descumprimento da obrigação acessória de manter o cadastro atualizado não substitui o aspecto material do fato gerador do ISS, que é a efetiva prestação de serviços, razão pela qual o crédito tributário é inexigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção relativa de ocorrência do fato gerador do ISSQN fixo, decorrente da manutenção da inscrição ativa no cadastro municipal, é ilidível por prova em contrário que demonstre a ausência de prestação de serviços e a inatividade da empresa.

A exigência tributária pelo ISSQN é insubsistente quando comprovada a inocorrência do fato gerador, sendo irrelevante o descumprimento da obrigação acessória de manter a inscrição cadastral atualizada.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 156, III. LC 116/2003, art. 1º. Lei Municipal 6.075/2003, arts. 2º, 36, I, "b", e 51. CPC, art. 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJES; Apelação Cível nº 5003806-86.2020.8.08.0024, Relª. Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/03/2025; TJES; Apelação Cível nº 5001335-34.2019.8.08.0024, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/06/2024; TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 5004245-92.2023.8.08.0024, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001086-15.2021.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
Q E P CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E ERLY VIEIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo recorrente contra
Q E P CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
e
ERLY VIEIRA
, que acolheu a exceção de pré-executividade, declarando a inexigibilidade do crédito tributário, cancelando a CDA de n° 5484/2020 e, via reflexa, julgando extinta a execução fiscal, nos moldes do art. 487, inciso I do CPC.

Em suas razões, o recorrente alega que a Sentença proferida merece reforma, argumentando que o lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) na modalidade fixa é automático e periódico na virada do ano civil , sendo imprescindível o pedido de baixa da inscrição junto ao Fisco Municipal para afastar a tributação, o que não ocorreu no caso. O Município de Vitória sustenta que há presunção de que os serviços sobre os quais incide o ISSQN são desenvolvidos, sendo devidas as parcelas fixas em cada exercício fiscal. Além disso, o ente público municipal defende que a obrigação de manter os cadastros atualizados é do contribuinte, destacando que a omissão em comunicar a alteração cadastral, como a exclusão de sócio, impede o contribuinte de ser beneficiado por sua própria torpeza.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, dando-se regular prosseguimento à Execução Fiscal.

Muito bem.

Já adianto que o comando sentencial objurgado
não merece reparo
. Explico.

De início, convém destacar que a teor do que dispõe o artigo 156, III da CF e o artigo 1º da LC 116/2003, o fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, como aquele que deu origem à lavratura do Auto de Infração/CDA em análise, é a prestação do serviço definido em lei.

Nesses termos também dispõe o artigo 2º da Lei Municipal 6.075/2003: “
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da Lista de Serviços anexa a esta Lei, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador
”.

Acerca do ISSQN, estabelece também a Lei Municipal 6.075/2003 a obrigação das pessoas físicas ou jurídicas que exerçam quaisquer atividades sujeitas a cobrança do tributo de se cadastrarem no Cadastro Mobiliário do Município de Vitória (art. 51), bem como em seu art. 36, I, “b”, dispõe expressamente que o lançamento do Imposto será efetuado de ofício pela autoridade administrativa no caso de atividade sujeita à taxação fixa.

Apesar disso, tal como reconhecido pelo i. Magistrado de origem, tal previsão, isto é, inscrição no aludido cadastro, faz surgir uma presunção relativa de ocorrência do fato gerador do imposto a qual é passível de ser elidida através da produção de prova em sentido contrário pela parte executada, exatamente a hipótese dos autos, eis que a prova acostada aos autos pelos apelados revelou-se eficaz no propósito de comprovar a inexistência de fato gerador do tributo, na medida em que, ficou demonstrado que a empresa executada não operava desde 2014, sendo que baixa definitiva de suas atividades foi efetivada em março de 2018 (id. 17382679).

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste Eg. TJES:

[...] 3. A prestação de serviços constitui o fato gerador do ISS, conforme disposto no artigo 114 do CTN e no artigo 36 da Lei Municipal nº 6.075/2003. Assim, a mera manutenção de cadastro municipal ativo gera presunção relativa de prestação de serviços, que pode ser afastada por prova em sentido contrário.

4. Os apelados demonstraram, mediante documentos contábeis idôneos, a ausência de prestação de serviços no período de 2017 a 2020, configurando a inatividade da sociedade e desconstituindo a presunção de fato gerador do tributo.

5.
Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a ausência de baixa no cadastro municipal não é suficiente para legitimar a cobrança do ISS fixo quando comprovada a inexistência de prestação de serviços, afastando a exigência tributária.

6.
Embora seja obrigação do contribuinte manter seu cadastro atualizado, o descumprimento dessa obrigação acessória não substitui o aspecto material do fato gerador do ISS, que é a efetiva prestação de serviços
. [...]

(TJES; Apelação Cível nº 5003806-86.2020.8.08.0024, Relª. Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/03/2025).

[...] I -
A simples existência de cadastro de contribuinte junto à Secretaria da Fazenda do Município não constitui e não pode constituir fato gerador da obrigação tributária alusiva ao ISSQN, pois o seu fato gerador não é a inscrição em si, mas, sim, o efetivo exercício da atividade, a prestação do serviço
.

II - Esta Corte já decidiu que quando houver demonstração do não exercício da atividade empresarial será insubsistente a exigência tributária por inocorrência de fato gerador, sendo irrelevante o fato da empresa inativa não ter oportunamente dado baixa no CNPJ na Receita Federal, sendo esta a hipótese dos autos, em que embora inscrita no cadastro de contribuintes do Município, não deu ensejo a apelado a fato gerador do ISS, impondo a Municipalidade a exação, tao somente pelo fato de figurar a parte como contribuinte cadastrada.

III - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 5001335-34.2019.8.08.0024, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/06/2024).

[...] 4. O fato gerador do Imposto Sobre Serviços (ISS) é a efetiva prestação do serviço (art. 1º, LC nº 116/2003), não se confundindo com a obrigação acessória de manter a inscrição cadastral atualizada.

5.
A manutenção da inscrição no cadastro municipal gera apenas uma presunção relativa (juris tantum) da ocorrência do fato gerador, a qual pode ser ilidida por prova em contrário produzida pelo contribuinte.

6. No caso concreto, a contribuinte demonstrou, por meio de prova pré-constituída (Carta de Concessão de Aposentadoria por Idade), a cessação de suas atividades laborais, afastando a presunção de prestação de serviços e, por consequência, a certeza e a exigibilidade do crédito tributário. [...] (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 5004245-92.2023.8.08.0024, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/08/2025).

Desse modo, não merece retoques o entendimento manifestado pelo i. Magistrado quando acertadamente conclui pela inexigibilidade do crédito tributário cobrado, face à inexistência do fato gerador indicado na CDA.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.